Tribunal: TJPA
Processo: 0869273-41.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869273-41.2020.8.14.0301

APELANTE: MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI - ME, OLC COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - EPP

APELADO: ANDERSON RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0869273-41.2020.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI e OLC COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI

ADVOGADO: LEANDRO BARBALHO CONDE OAB/PA 12.455

APELADO: ANDERSON RODRIGUES MARTINS

ADVOGADO: DELEY BARBOSA EVANGELISTA OAB/PA Nº 24.957-A

JUIZ CONVOCADO: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A ação de locupletamento de natureza cambial, sendo dispensada a prova do negócio jurídico subjacente à emissão, já que o cheque é título de crédito, ainda que, no caso, sem força executiva, não há necessidade de constar nada mais do que a ocorrência do não pagamento, sendo está a hipótese dos presentes autos;

2 - Incumbe à parte que produz o documento realizar a sua juntada de forma legível, e tendo havido a juntada de demonstrativos de pagamento de forma ilegível, inviável acolher a pretensão dos recorrentes de que houve o pagamento dos valores devidos;

3 – Recurso de apelação
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI e OLC COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
movida por
ANDERSON RODRIGUES MARTINS,
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 7220947) o autor alegou que é credor das rés em importância líquida, certa e exigível, referente a 50 (cinquenta) cheques, que acrescidos os honorários advocatícios chega ao montante de R$ 942.932,67 (novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), motivo pelo qual ajuizou a ação, visando o pagamento integral do valor devido.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 7221030) julgando a ação parcialmente procedente, condenando os réus ao pagamento dos valores especificados nos cheques de ID. 7221030 - Pág. 7.

Inconformados, Mix Indústria e Comércio de Café EIRELI e OLC Comércio Atacadista e Varejista de Mercadorias em Geral EIRELI interpuseram recurso de apelação (ID. 7221034), alegando, em síntese, que há nos autos uma confissão ficta do apelado de que o débito cobrado judicialmente está quitado, bem como aduz a existência de bem imóvel dado como garantia, inexistindo locupletamento por parte dos apelantes, argumentam ao fim a existência de cobrança indevida.

Requereram ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 7221040).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Os recorrentes alegam inicialmente que o apelado não impugnou especificamente a tese do pagamento integral, sendo parte em depósitos bancários (neste não faz qualquer impugnação) e parte através do contrato firmado que garantia a adjudicação do imóvel lá descrito, em caso de inadimplemento.

Não assiste razão ao recorrente.

Em réplica (ID. 7221002 - Pág. 7) o autor apresentou impugnação a tal argumento, bem como tal matéria foi devidamente elucidada na sentença recorrida, pois restou fixado que as rés não foram capazes de comprovar a quitação do débito.

Ao examinar os autos, constato que o contrato que supostamente vincula os cheques ao imóvel dado em garantia foi firmado entre o apelado e Ana Cláudia Fernandes Barros, não havendo qualquer menção as pessoas jurídicas apelantes, emitentes dos cheques (ID. 7220983).

Assim, sendo a ação de locupletamento de natureza cambial, regida pelos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração, é dispensada a prova do negócio jurídico subjacente à emissão, já que o cheque, no caso, continua sendo título de crédito, ainda que sem força executiva, não há necessidade de constar nada mais do que a ocorrência do não pagamento, sendo esta a hipótese dos presentes autos.

De mesma forma não assiste razão aos apelantes quando aduzem que o apelado age de má-fé, pois tenta receber valores já pagos, haja vista que não demonstraram de fato o pagamento dos valores apresentados pelo apelado.

Em que pese os apelantes supostamente terem juntado documentos que comprovariam os pagamentos, os documentos de ID. 7220987 e ID. 7220988 são ilegíveis, de modo que não há prova apta a desconstituir o direito do apelado.

Nos termos do artigo 14, § 1º da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o
Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, incumbe
à parte que produz o documento realizar a sua juntada de forma legível. Tendo havido a juntada de demonstrativos de pagamento de forma ilegível, inviável acolher a pretensão dos recorrentes de que houve o pagamento dos valores devidos.

Ademais, o artigo 11, § 5º da Lei Nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado.

Tendo havido a juntada de demonstrativos de pagamento de forma ilegível, e não tendo a parte solicitado o prazo de juntada das vias originais em cartório ou secretaria, inviável acolher a pretensão dos recorrentes de que houve o pagamento dos valores devidos.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para R$12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 08/03/2023